Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-03.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800576-03.2022.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIFORTE COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA, ADRIELE ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO LEGAL OBSERVADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de primeiro grau que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da inércia do exequente após intimação pessoal para promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, após intimação pessoal do ente fazendário e decurso do prazo legal, observou os requisitos previstos no Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a omissão no prazo legal constitui requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Configura abandono da causa a inércia da parte exequente por prazo superior a 30 dias, ainda que se observe a contagem em dobro prevista no art. 183 do CPC e em dias úteis conforme art. 219 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a extinção de execução fiscal não embargada, de ofício, por abandono da causa, desde que atendidas as formalidades legais.

Cabe ao exequente, em especial à Fazenda Pública, o dever de impulsionar o processo, sendo legítima a extinção quando permanece inerte frente a determinação judicial para adoção de diligências necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal pode ser extinta, sem resolução do mérito, por abandono da causa, desde que a Fazenda Pública seja intimada pessoalmente e permaneça inerte por mais de 30 dias.

A contagem do prazo para caracterização do abandono deve observar a contagem em dobro para a Fazenda Pública e em dias úteis, conforme arts. 183 e 219 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, 219 e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800576-03.2022.8.14.0105

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ADRIFORTE COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24708269)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23671979 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em decorrência da inércia do exequente após intimado pessoalmente e decorrido o prazo estipulado, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o exequente fora intimado por despacho meramente protelatório do julgador, devendo ser desconsiderado para fins de caracterização da inércia da exequente.

Afirma que, entre este despacho para a exequente ratificar o endereço para a citação por oficial de justiça (17/06/2024) e a sentença de extinção por abandono (21/07/2024) não houve o transcurso do prazo de 30 dias, considerando que os mesmos são contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC).

Fundamenta que, além do transcurso do prazo de 30 dias, há a obrigatoriedade de haver uma intimação pessoal da parte, para no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (§1º do artigo 485 do CPC).

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 25347965).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em decorrência da inércia do exequente após intimado pessoalmente e decorrido o prazo estipulado, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23671979):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia recai sobre a regularidade da decisão que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela Fazenda Pública estadual.

Inicialmente, é importante destacar que já ocorreu a anulação de uma sentença anterior nesta demanda processual (ID 16696421), em decorrência do provimento de apelação interposta pelo Estado do Pará (ID 15142401). Na referida apelação, o ente público contestou a sentença (ID 15142400) que havia extinguido o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir devido ao pequeno valor da causa. Assim, trata-se agora de uma segunda sentença proferida nos autos, após a mencionada anulação.

Pois bem.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)"

Ademais, o § 1º do mesmo dispositivo dispõe:

"§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

No caso dos autos, verifica-se que o juízo de origem observou integralmente os requisitos legais para a extinção do processo, haja vista que:

A Fazenda Pública foi regularmente intimada, de forma pessoal, para promover os atos necessários ao prosseguimento da execução fiscal; (ID. 22248164)

Decorrido o prazo legal de cinco dias sem qualquer manifestação, configurou-se a inércia do autor por período superior a 30 dias; (ID. 22248169)

Ausente justificativa plausível para a omissão, restou configurado o abandono da causa.

Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o abandono de causa pode ser reconhecido em processos de execução fiscal, desde que atendidas as formalidades previstas no CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. 2.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

A responsabilidade pelo impulso processual é da exequente, sobretudo em ações de execução fiscal, onde cabe ao ente público fiscalizar o regular andamento do feito, promovendo as diligências necessárias à efetivação do crédito tributário.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na decisão de primeiro grau, que observou os trâmites processuais e aplicou corretamente o direito à hipótese, reconhecendo a inércia do apelante e extinguindo o processo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão de primeiro grau. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau, que reconheceu a inércia pós citação da fazenda pública como causa extintiva do processo sem resolução do mérito, conforme sentença ID n. 22248181.

Cabe elencar que a decisão em atenção tratou devidamente dos argumentos levantados pelo agravante em sede recursal atual, não restando dúvidas quanto à sua procedência e validade.

No tocante os prazos contabilizados para que se reconhecesse a inércia do ente fazendário, atenho-me aos fatos presentes nos autos do processo. Conforme ID n. 22248166, o Estado do Pará requisitou o direcionamento das diligências citatórias efetuadas através de oficial de justiça para o endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1402, Concórdia, centro.

No entanto, ao observar a tentativa de entrega do AR ID n. 15142379, a qual restou infrutífera no mesmo endereço constante na requisição fazendária, o juízo intimou o exequente para ratificar o endereço no prazo de 05 (CINCO) dias (cf. ID n. 22248169), a fim de apresentar certeza quanto à frutífera intimação no caso de obedecida novamente a localidade informada.

De acordo com certidão ID n. 22248173, o Estado foi devidamente intimado para apresentar diligência frente à requisição do juízo, no dia 21/06/2024. Confirmação da inércia através de certidão ID n. 22248175.

Posteriormente, de acordo com a sentença ID n. 22248176, revelou-se transcorrido o prazo de 30 dias de inércia no tocante à requisição de ratificação feita pelo juízo, com o prazo original de apenas 05 dias, e devidamente observado o prazo em dobro da Fazenda Pública, bem como fundamentada a aplicação da jurisprudência juntada por esta 2ª instância. Transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. 2.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)”.

Diante do contexto apresentado, não resta dúvida alguma quanto à correta aplicação do disposto normativo supramencionado. A Fazenda Pública quedou-se inerte frente à requisição do juízo de 1º grau. Assim, a manutenção da decisão monocrática ID n. 23671979, é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23671979, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025